Tribunal: STF
Processo: HC 218603
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu o Habeas Corpus  nº 760.100/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 155, § 4º, incs. I e IV (furto cometido mediante rompimento de obstáculo e concurso de pessoas) e 288, caput (associação criminosa), do Código Penal .



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Alega não atendidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Salienta cabível a substituição da custódia por medida cautelar diversa. Assevera que as anotações criminais do acusado, por si só, não têm o condão de ameaçar a ordem pública. Diz inexistir risco iminente de fuga, mormente por ter o paciente residência fixa e constituído advogado para sua defesa. Frisa ser o crime cometido sem o emprego de violência e grave ameaça à pessoa. Menciona a Recomendação CNJ nº 62, de 2020, referente à pandemia da Covid-19.



    5. Requer, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva com a fixação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. De início, confiram-se os principais trechos da decisão mediante a qual foi imposta a custódia:



    “Com efeito, os elementos até então coligidos nos autos apontam a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do cometimento dos crimes de furto qualificado, roubo, associação criminosa e corrupção de menores, cuja pena privativa de liberdade máxima ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos, os quais recaem sobre os averiguados. Ressalte-se, nesse tocante, todos os elementos apontados anteriormente.



    Quanto ao periculum libertatis e à proporcionalidade da medida, destaco que estão presentes os pressupostos subjetivos que autorizam a medida prisional cautelar, sendo necessária para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena.



    No caso dos autos, a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, não só para acautelar o meio social, diante da gravidade concreta do delito praticado pelos averiguados, mas fundamentalmente para evitar a reprodução de novos fatos criminosos, sobretudo diante dos antecedentes criminais dos averiguados, conforme se infere da Folha de Antecedentes Criminais juntada nos autos, o que demostra sua periculosidade. Mesmo no caso de Camili, que não possui antecedentes, é certo que confessou a participação em diversos delitos (fls. 74/75).



    Nesse ponto, destaco que a conduta delitiva do autuado é de acentuada gravidade e periculosidade, considerando que praticou diversos delitos de furto com invasão de residências, por algumas vezes inclusive amarrando moradores, e ainda aproveitando-se da situação excepcional de pandemia (COVID-19), o que acresce reprovabilidade à conduta delitiva, demonstra sua personalidade voltada à criminalidade e evidencia o perigo gerado pelo estado de liberdade dos autuados.



    Outrossim, ressalto que os averiguados ROLF, RENAN e BRUNO possuem diversos apontamentos por crime patrimonial em suas FAs, o que demonstra que perpetuam nas atividades criminosas, sendo a custódia cautelar absolutamente necessária como prevenção da reprodução de novos delitos, eis que já demonstraram que, em liberdade, certamente voltarão a delinquir, sendo seu estado de liberdade, portanto, perigo concreto à sociedade, demonstrando-se a prisão preventiva imperiosa para cessar a atividade criminosa e resguardar a tranquilidade e a paz social.



    A custódia cautelar visa também à conveniência da instrução criminal, assegurando a participação dos investigados nos principais atos processuais, e ainda considerando a necessidade de se verificar a participação dos investigados em outros inquéritos policiais, até mesmo com a realização de eventuais reconhecimentos pessoais.



    Também não se pode ignorar que, considerando a quantidade de pena prevista para o crime cuja prática se lhes imputa e à míngua de ligações concretas com o distrito da culpa, não é desprezível a possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente, implicaria no retardamento da marcha processual, obstando a desejável citação pessoal e o efetivo cumprimento de eventual pena condenatória, em evidente prejuízo à aplicação da lei penal.



    Por fim, presentes os requisitos objetivos e subjetivos da prisão preventiva, conforme os fundamentos acima enunciados, reputo que as medidas cautelares diversas da prisão, assim como a liberdade sem vinculação, mostram-se insuficientes e inadequadas para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e, em caso de eventual condenação, a aplicação da pena, sendo que sua eventual aplicação constituiria autêntico estímulo à violência e à prática de outros crimes, sobretudo diante da dinâmica dos fatos delitivos, tratando-se, na hipótese dos autos, de delito de acentuada gravidade concreta.



    Diante disso, e considerando que as medidas cautelares previstas pela Lei nº 12.403/2011 devem adequar-se, sobretudo, à ‘gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado’ (artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal), forçoso se faz concluir que, à exceção da prisão preventiva, nenhuma delas se mostra suficiente para garantir a ordem pública e resguardar a persecução penal.



    Não é demais dizer, ainda, que a eficácia das demais cautelares, por importarem em diminuta fiscalização estatal sobre a rotina dos agentes durante o trâmite do processo, pressupõe sejam eles responsáveis e merecedores de confiança do juízo, virtudes incompatíveis com as que se denotam das informações coletadas nos autos.



    Dessa forma, em que pese a excepcionalidade da prisão preventiva no contexto do sistema jurídico brasileiro, notadamente diante da gravidade em concreto do delito supostamente cometido, a sua decretação é a única medida passível de ser adotada no caso sob análise.” (e-doc. 5, p. 2-4, grifos nossos).



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento do habeas corpus, assentou adequada a constrição da liberdade do paciente (e-doc. 8).



    10. Do mesmo modo, o Ministro Relator no STJ, aludindo aos fundamentos empregados nas instâncias ordinárias, concluiu inexistir ilegalidade na imposição da custódia, uma vez evidenciada a gravidade concreta do crime, pelo modo de execução da conduta, e o risco de reiteração delitiva. Eis o trecho correspondente:



    “Tendo a necessidade de'prisão cautelar sido exposta de forma fundamentada e concreta, é incabível a substituição por medidas'cautelares mais brandas (RHC n. 133.153/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,'DJe'de 21/9/2020).'



    Observa-se que o risco de reiteração delitiva, haja vista os registros na folha de antecedentes do paciente por crime patrimoniais, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, reveladas pelo modus operandi da conduta – prática de diversos delitos de furto com invasão de residências, algumas vezes, amarrando moradores, também se aproveitando da situação excepcional da pandemia –, foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva e justificam a imposição da medida extrema em detrimento das demais cautelares substitutivas.



    Conforme a orientação jurisprudencial do STJ, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública (AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020; e HC n. 602.698/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020).



    Registre-se também que a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi, é circunstância apta a indicar a periculosidade do agente e constitui fundamentação idônea para o decreto preventivo (RHC n. 119.549/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 26/2/2020.).



    O entendimento acima está em consonância com a jurisprudência do STJ de que ‘a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal’ (HC n. 596.566/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 4/9/2020).” (e-doc. 9, p. 3-4, grifos nossos).



    11. Observa-se que o Juízo de origem, ao decretar a custódia cautelar, assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, e o risco de reiteração delitiva. Destacou os contornos dos delitos, cometidos com invasão de residência e “por algumas vezes inclusive amarrando moradores”, e salientou a existência de várias anotações criminais pretéritas.



    12. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”



    (HC nº 223.213-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 14/03/2023; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Furto qualificado. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Prisão preventiva. Revogação. Falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Custódia assentada na gravidade concreta da conduta, na reiteração criminosa e na fuga do paciente. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Condições subjetivas favoráveis. Elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão preventiva. Pandemia de Covid-19. Não demonstração de inobservância da Recomendação nº 62 do CNJ. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 200.487-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É idônea a segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente, por meio da gravidade concreta de sua conduta, ou o risco de reiteração delitiva. 2. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 201.588-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 02/12/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REITERAÇÃO DELITIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reiteração delitiva é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 209.635-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/03/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    13. Por fim, a pandemia da Covid-19, isoladamente, não justifica a revogação da custódia. A observância da Recomendação CNJ nº 62, de 2020, pressupõe situação evidente de risco à saúde dos detentos. Em que pese a relevância das diretrizes do CNJ, não se trata de soltura automática, havendo a necessidade, no caso concreto, da comprovação de excepcionalidade a justificar o acolhimento do pedido. Nesse sentido: HC nº 200.620-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 08/06/2021, p. 04/08/2021; e HC nº 190.531-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021. Na espécie, não ficou demonstrada a debilidade da saúde do paciente a autorizar a medida.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator